Tribunal: TJDFT
Processo: 0736071-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736071-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: NELCINA AMANCIO FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida na ação de procedimento comum em tramitação na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão de descontos no benefício da autora referentes aos contratos de titularidade do BANCO AGIBANK S.A - Cédula de Crédito Bancário, emitida em 24/01/2024, sob o no.: 1512482004 e referente a Cédula de Crédito Bancário, emitida em 25/01/2024, sob o no.: 1512525756, e do cartão de crédito consignado do BANCO DAYCOVAL - o contrato sob o no 52- 1146720/22, supostamente formalizada em 17/06/2022 e ao contrato de no 53-2422220/23, supostamente formalizado em 12/07/2022, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não foram comprovados pela requerente os requisitos para concessão da tutela antecipada. Requer o recebimento do recurso em ambos os efeitos, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado no processo de origem. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão que concedeu a tutela para que sejam mantidos os descontos ou, se o caso, fixado prazo razoável para o cumprimento da decisão; alteração da periodicidade da multa para que seja aplicada por evento e não por dia e, por fim, a redução do valor da multa com a fixação de teto razoável a fim de evitar enriquecimento ilícito. Preparo recolhido ao ID. 63409542. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese em exame, o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e alegou a ausência do preenchimento dos requisitos legais autorizadores para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau. Apesar de seus argumentos, não vislumbro o risco de dano ao agravante em aguardar o julgamento definitivo do presente recurso, em especial porque a instituição agravante possui capacidade financeira expressiva ante o consumidor, ora agravado, e é capaz de suportar a suspensão dos descontos até o deslinde do feito, além de possuir o dever de investir em tecnologia e práticas que coíbam a atuação de estelionatários em face da sua responsabilidade quanto aos riscos inerentes à atividade econômica exercida (Súmula 479/STJ). Nesse sentido, não figuram os elementos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, cabível ao caso a aplicação da regra geral do presente procedimento recursal ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva na ocasião do julgamento de mérito. Oficie-se, comunicando esta decisão ao juízo de origem dispensando a prestação de informações. Intime-se a parte agravada. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. P. I. Brasília, 4 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital